Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADEQUAÇÃO DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO EM CONTRARRAZÕES DE RECURSO. MÉRITO. DANOS MORAIS. FURTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO BEM. MEROS DISSABORES. INADIMPLEMENTO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB.
1. Infere-se a inadequação da formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, porquanto à parte recorrida compete exclusivamente suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada, limitando-se aos termos do recurso manejado pela parte adversa.
2. O dano moral passível de reparação é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
3. O mero furto de veículo, apesar de gerar indubitáveis aborrecimentos e transtornos, não é capaz de ensejar dano moral in re ipsa, devendo ser demonstrado grande abalo psicológico ou afronta à honra e dignidade da pessoa humana para que haja a condenação. 3.1 A situação exposta nos autos não configura dano moral, sobretudo porque o autor não foi a vítima do delito.
4. Não há nexo de causalidade entre o crime de furto de veículo e o inadimplemento do financiamento bancário firmado pelo autor, que ensejou a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, uma vez que não foram evidenciadas dificuldades financeiras advindas da perda do bem. Tampouco foi demonstrado que o automóvel era utilizado como instrumento de trabalho.
5. O valor da condenação deve ser considerado na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto o pedido foi julgado parcialmente procedente, devendo ser observada a gradação legal prevista na legislação.
6. Apelação cível conhecida e não provida.